Tribunal: TCU
Processo: 041.674/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3540/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.674/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Merice Angela Brunelli Mesquita (XXX.805.997-XX); Michel Felix de Moura (XXX.312.651-XX); Mirlene de Fatima Vitorino Medeiros Mendes (XXX.347.452-XX); Monica Barros Parreira Carvalho (XXX.376.696-XX); Monica Basegio (XXX.033.100-XX); Monica Sa Ramos Oliveira de Faria (XXX.398.177-XX); Nancy Dressler Buss Cenachi (XXX.779.181-XX); Neide Izabel Hawerroth (XXX.997.719-XX); Ney Silva (XXX.651.710-XX); Noeli de Fatima Motta (XXX.481.079-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.